Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Número do processo: 0717435-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSEMARY ATAIDE DE MOREIRA DESPACHO Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator